Tribunal: TJPA
Processo: 0801245-36.2025.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801245-36.2025.8.14.0110

APELANTE: MIGUEL DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801245-36.2025.8.14.0110

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: GOIANÉSIA DO PARÁ/PA

APELANTE:
MIGUEL DA SILVA
(Adv.
Yago Paz - OAB/PI Nº 24006; Allysson Jose Cunha Sousa - OAB/PI Nº 23970)

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.
(Adv. Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli, OAB/RO 5546, OAB/PA 28178-A, OAB/AP 4263-A, OAB/AC 5021, OAB/AM A1527 e OAB/RR 686)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. PROCURAÇÃO SEM RATIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Miguel da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repetição de indébito c/c danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, sob o fundamento da inexistência de procuração válida e existência de indícios de advocacia predatória. A sentença também condenou os patronos, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e determinou comunicação à OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da representação processual, diante da ausência de consentimento informado do autor; (ii) definir a possibilidade de responsabilização direta dos advogados pelas custas processuais diante da não ratificação do mandato; (iii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé aos patronos da parte autora no próprio processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento isolado da assinatura na procuração não comprova o consentimento informado, sobretudo quando o autor demonstra desconhecimento sobre os advogados e as ações ajuizadas, revelando vício de vontade que compromete a validade da representação processual.

4.

A configuração de advocacia predatória está presente na padronização de petições e no ajuizamento em massa de demandas sem ciência efetiva do cliente, violando deveres ético-profissionais e justificando a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

5.

A ausência de ratificação do mandato pela parte autora autoriza a responsabilização dos advogados pelas custas processuais, nos termos do art. 104, § 2º, do CPC.

6.

A aplicação de multa por litigância de má-fé diretamente aos advogados é indevida, pois depende de processo autônomo, conforme previsto nos arts. 77, § 6º, e 79 do CPC e art. 32, parágrafo único, do Estatuto da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação de vontade consciente do autor e o desconhecimento das ações ajuizadas caracterizam vício na representação processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

Os advogados que atuam sem mandato ratificado respondem pelas despesas processuais, nos termos do art. 104, § 2º, do CPC.

3.

A multa por litigância de má-fé não pode ser aplicada diretamente aos patronos no bojo da ação principal, sendo exigida ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, § 6º, 79, 104, § 2º, 485, IV; CF/1988, art. 133; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 32, parágrafo único; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 8º; Recomendação CNJ nº 127/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1004691-55.2021.8.26.0438, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 17.10.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.134436-1/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 15.12.2021; TJSP, Apelação Cível 1001039-72.2020.8.26.0306, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 24.11.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.074464-7/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 07.10.2020; TJSP, Apelação Cível 1000492-13.2024.8.26.0655, Rel. Des. Lidia Cabrini, j. 10.02.2025; TJSP, Apelação Cível 1129226-95.2024.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 28.02.2025.

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelação Cível interposta por
MIGUEL DA SILVA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará/PA, que, nos autos da ação em epígrafe, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, - extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, IV do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória e ante a ausência de procuração válida, além de condenar os patronos, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais, em razão da litigância de má-fé e por terem dado causa à instauração de processos nulos, com a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil.

Em suas razões, sustenta o recorrente, em resumo que, não há litigância abusiva nem inexistência de mandato, pois foi o próprio Sr. Miguel quem procurou o escritório para questionar descontos consignados, tendo fornecido seus dados pessoais e contratuais, outorgado procuração – cuja assinatura reconheceu perante o oficial de justiça – e autorizado o ajuizamento das ações, sendo as divergências em suas declarações atribuídas a esquecimento natural de pessoa idosa que perdeu o contato com os patronos.

Defende que tais elementos afastam a conclusão de advocacia predatória e demonstram a regularidade da representação processual, razão pela qual a extinção do processo por ausência de capacidade postulatória (art. 485, IV, CPC) seria indevida.

Ademais, alega inexistir previsão legal para a condenação dos advogados ao pagamento das custas processuais, uma vez que o art. 82 do CPC atribui tal responsabilidade às partes, e que a responsabilização pessoal do causídico por má-fé deve obedecer às regras específicas do Código de Processo Civil e do Estatuto da OAB.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a cassação da extinção sem julgamento do mérito e o afastamento integral da condenação dos patronos ao pagamento de custas em todos os processos.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, destacando que o autor, quando intimado pessoalmente, declarou não conhecer os advogados subscritores da inicial, ignorar o número de ações propostas em seu nome e reconhecer como sua apenas a assinatura lançada na procuração, informando, ainda, ser atualmente assistido por outra advogada Dra. Jucineide Costa Galvão (OAB/PE nº 38.575). A partir desse quadro, sustenta que houve ausência de manifestação de vontade para outorgar poderes aos patronos e, consequentemente, inexistência de mandato e dos atos processuais por eles praticados, nos termos do art. 104, § 2º, do CPC, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, CPC). Afirma que a atuação dos advogados caracteriza advocacia predatória e litigância de má-fé, enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, motivo pelo qual é legítima a condenação pessoal dos patronos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a comunicação à OAB para apuração disciplinar. Conclui requerendo o não conhecimento ou o desprovimento da apelação, com a preservação da extinção do feito e das sanções impostas na origem.

É o essencial relatório.
Sem redação final.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.
Dispensado o preparo em face do Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se
houve, ou não, regular representação processual
, apta a legitimar o ajuizamento da demanda, ou se restou configurada a
inexistência de mandato
, a justificar a extinção do processo sem exame do mérito e a responsabilização dos advogados, diante da existência de indícios de que se tratar de litigância predatória.

Em outras palavras, trata-se de verificar
se o cliente manifestou consentimento livre e esclarecido
para a propositura das múltiplas ações, conforme exige o
art. 8º do Código de Ética e Disciplina da OAB
, e se houve violação do dever profissional de informar, a caracterizar
advocacia predatória
e justificar as medidas sancionatórias adotadas.

Assento, de plano, não assistir razão ao recorrente.
Explico
.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

O ordenamento jurídico tem como premissas a boa-fé processual, a lealdade, o consentimento informado e o respeito à dignidade da justiça. O advogado, como titular exclusivo da postulação em juízo (CF, art. 133; CPC, art. 103), está sujeito a deveres rigorosos, entre eles o de
informar claramente ao cliente os riscos, consequências e extensão da demanda
(art. 8º do CED), sob pena de comprometer a própria validade da representação.
E isso tem o escopo induvidoso de se obter o consentimento livre e esclarecido do cliente quanto a demanda a ser ajuizada.

Conforme consta na certidão juntada aos autos
[1]
, pode-se constatar com clareza solar que a parte autora, perante Oficial de Justiça, não foi capaz de indicar, com precisão, o real direito violado que se busca reparação ou anulação judicial; contra quem é destinada a ação; quantas ações foram ajuizadas e, principalmente, desconhecer os advogados subscritores das ações;

não ter recebido explicações sobre as demandas; ser assistido hoje por outra advogada; e que perdeu contato com os patronos anteriores.

Logo, à evidência,
não há dúvidas que se está diante de uma ação produzida artificialmente, uma vez que inexiste nos autos uma pretensão resistida que pudesse gerar o interesse processual
.

Com efeito, ainda que tenha reconhecido a assinatura na procuração, tal elemento, isoladamente,
não comprova o consentimento informado
, sobretudo quando as próprias declarações revelam
ausência de ciência mínima sobre a propositura das ações
, circunstância agravada pela idade do autor e pela reiteração de múltiplas ações (08 ao todo) ajuizadas sem controle ou acompanhamento do cliente.

Esse quadro mostra
violação direta ao dever ético-profissional
, pois o advogado tem a obrigação de explicar ao cliente, antes de ajuizar qualquer demanda, os riscos, custos, consequências e extensão da pretensão. Sem isso, a vontade é viciada; a representação é apenas
aparente
, e não efetiva.

Nesse contexto,
é cediço que, não tendo a parte apresentado manifestação inequívoca de vontade na outorga de procuração, aliado ao induvidoso e completo desconhecimento das lides, suas causas, objetos e escopo, torna certa a existência do vício indicado na sentença
a quo
, uma vez que há clara desvirtuação da sua finalidade e não deixa dúvidas que se trata de produção de demandas predatórias e fabricadas objetivando gerar riqueza, no mínimo, indevida e imoral.

A ausência de reconhecimento de lesão ou ameaça ao direito pelo autor torna certo o vício da vontade externado na procuração
ad judicia
, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto a validade da ação e a sinceridade do pleito.

De outra monta e não menos importante, reforço que o d. Juízo
a quo
no exercício de seu poder geral de cautela pode adotar medidas para coibir demandas com indícios de predatória, configurando a atuação dos patronos em verdadeira pretensão de jogar com a sorte. Sorte de encontrar um Juiz incauto e um colega ou um banco, que é sempre o réu, que não apresente o contrato ou o comprovante de transferência do valor financiado, a fim de que consiga uma condenação em danos morais e a devolução, em dobro, dos valores descontados.

Outro fato que chama a atenção é o lapso temporal entre o possível dano ou ilegalidade supostamente sofrida pelo autor (empréstimo) ocorrido em 2023) e o protocolo da presente ação em 2025.

Por oportuno, a advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos. Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais.

Nesse sentido, já se posicionou a e. 2ª Turma deste Tribunal, em voto de minha relatoria, julgado em 09/09/2025, na 32ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DE MANDATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DO TJSP E TJMG. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EVA ROCHA DE OLIVEIRA contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, reconhecendo vício na representação processual. A sentença também impôs multa por litigância de má-fé aos advogados subscritores da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por ausência de ratificação da procuração e vício de consentimento na representação processual; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé aos advogados da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora declarou desconhecer os advogados que ajuizaram a ação em seu nome, demonstrando vício de consentimento na outorga do mandato judicial, o que compromete a validade da representação processual.

4. A ausência de procuração válida constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, ensejando a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.

5. O juiz de origem agiu corretamente ao apurar os indícios de fraude e determinar diligência para verificar a autenticidade da representação, conforme Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

6. A responsabilização do advogado pelas despesas processuais é cabível, nos termos do art. 104, §2º, do CPC, diante da ineficácia do ato não ratificado pela parte.

7. A aplicação de multa por litigância de má-fé aos advogados é incabível, pois depende de ação própria, conforme disposto no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.906/94 e nos arts. 77, §6º, e 79 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de procuração válida e a ausência de ratificação da parte autora caracterizam vício de consentimento que compromete a regularidade da representação processual, autorizando a extinção do processo.

2. A responsabilidade pelo pagamento de despesas processuais recai sobre o advogado que atua sem mandato regularmente outorgado, nos termos do art. 104, §2º, do CPC.

3. A multa por litigância de má-fé não pode ser aplicada diretamente aos advogados no bojo da ação principal, devendo eventual responsabilização ocorrer em ação própria, conforme previsto no Estatuto da OAB.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, §6º, 79, 104, §2º, 105, 321, parágrafo único, 485, IV; CC, art. 692; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 32, parágrafo único; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada:

– TJSP, Apelação Cível 1004691-55.2021.8.26.0438, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 17.10.2022.

– TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.134436-1/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 15.12.2021.

– TJSP, Apelação Cível 1001039-72.2020.8.26.0306, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 24.11.2020.

– TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.074464-7/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 07.10.2020.

– TJSP, Apelação Cível 1000492-13.2024.8.26.0655, Rel. Des. Lidia Cabrini, j. 10.02.2025.

– TJSP, Apelação Cível 1129226-95.2024.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 28.02.2025”.

Cito, ilustrativamente, ainda, os seguintes julgados pátrios:

“Apelação Cível. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC), em razão da irregularidade da representação processual.
Determinação de que fosse oficiado à OAB, à autoridade policial e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça - NUMOPEDE. Advocacia predatória. Inconformismo.
Mandado de constatação por meio do qual a autora alegou recolhimento das assinaturas na procuração por uma mulher que ia até a casa das pessoas com um bloco de procurações. Desconhecimento de sua advogada e do objeto da presente ação, com contato por telefone uma única vez com a advogada. Irregularidade na representação
, que se estende não poder considerar a autora litigante de má-fé. Sentença de extinção mantida. Majoração da verba honorária. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10046915520218260438 SP 1004691-55.2021.8.26.0438, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 17/10/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO REQUERENTE - PROCURAÇÃO - IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 104, § 2º, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- A representação processual constitui o meio legal para que o Advogado possa agir, judicialmente, em nome de outrem, erigindo a sua conformidade como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que, inexistindo a outorga, pelo Requerente, de Procuração válida, ao Patrono subscritor da Exordial, incidem as regras contidas nos arts. 76, 103 a 105, e 485, IV, do CPC2015.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.134436-1/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em 16/ 12/ 2021)
------------------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PARTE QUE DESCONHECE O PATRONO - INEXISTÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO. O advogado não pode postular nos autos sem instrumento de mandato, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual, a teor do artigo 104 do CPC. Se a parte autora, iletrada, intimada pessoalmente, declara que "assinou com sua digital em uma procuração para um Sr. que estava acompanhado de uma moça, mas que não sabe se o mesmo é advogado", impõe-se reconhecer a ausência de pressuposto processual de validade, visto que o patrono pleiteia direito alheio sem poderes para tanto, devendo o processo ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Determinação de remessa de cópias dos autos para o Ministério Público, para a OAB Subseção MG e para o NUMOPEDE da CGJ, a fim de encaminhamentos criminais e administrativos pertinentes. Acolhida preliminar de ofício para extinguir o processo sem resolução do mérito”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.074464-7/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/0020, publicação da sumula em 09/10/2020).

No tocante à irresignação quanto à condenação em custas e despesas processuais, também não lhe assiste razão. Isso porque a parte autora não ratificou os termos do ajuizamento. Logo, não tendo sido o ato ratificado pelo autor, o patrono responde pelas despesas processuais, nos termos do § 2º do art. 104 do CPC, que estabelece: “
§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos”.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

“(...) A condenação do advogado ao pagamento de custas e despesas processuais é cabível quando a parte autora não ratifica a procuração outorgada, nos termos do artigo 104, § 2º, do CPC. 4. A condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé é indevida, pois exige ação própria para responsabilização, conforme o artigo 32, parágrafo único, do Estatuto da OAB e o artigo 77, § 6º, do CPC. 5. não há previsão legal que autorize a condenação do patrono da parte em honorários de sucumbência.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10004921320248260655 Várzea Paulista, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 10/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025).

Por derradeiro, em relação à condenação de multa por litigância de má-fé aos advogados, entendo indevida e incabível, nos termos do art. 77, § 6º e art. 79, ambos do CPC,
verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. DESATENDIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS VOLTADAS À RATIFICAÇÃO DO MANDATO EM DEMANDA DE PROVÁVEL LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO ADVOGADO - PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Ação revisional extinta por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A parte autora não se conforma com a extinção e apela pleiteando a anulação da sentença, alegando vedação de acesso à Justiça e questionando a exigência de regularização da procuração. – II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) a regularidade da procuração e (ii) a imposição de penalidades ao advogado da parte autora por ausência de regularização da procuração. - III. Razões de Decidir. As providências determinadas em primeiro grau são razoáveis e visam evitar fraudes processuais, não configurando violação ao devido processo legal ou ao acesso à Justiça, sobretudo em razão de justificada suspeita de litigância predatória. A condenação do advogado às custas e despesas processuais é justificada pela ausência de ratificação da procuração (art. 104, § 2º, CPC), mas a multa por litigância de má-fé não é cabível, conforme art. 77, § 6º e art. 79, ambos do CPC . – Legislação Citada: CPC, art. 485, IV; art. 1.012, caput; art . 139, II, III e IX; art. 104, caput e § 2º; art. 77, § 6º; art. 79 . – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11292269520248260100 São Paulo, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 28/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 28/02/2025)

-------------------------------------------------------------------------------------

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÕES DO JUÍZO PARA PREVENÇÃO DE ABUSO PROCESSUAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob alegação de indícios de prática de advocacia predatória. O juízo de primeira instância, com base em diligências realizadas por oficial de justiça, concluiu pela falta de legitimidade do ato processual e impôs multa por litigância de má-fé solidariamente ao autor e seu advogado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo deve ser mantida; (ii) se a imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado e à parte autora é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo com base em indícios de advocacia predatória, conforme evidenciado por oficial de justiça, é justificada diante da suspeita de má-fé processual e da inexistência de procuração específica adequada, conforme as boas práticas recomendadas pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) e os enunciados dos Comunicados CG nº 424/2024 e 589/2020.
A imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado deve ser afastada, pois as penalidades por tal conduta só podem ser aplicadas às partes, conforme os arts. 79 e 80 do CPC e precedentes do STJ e TJSP. Eventual responsabilização do advogado deve ocorrer em ação própria, nos termos do Estatuto da OAB.
Não há elementos suficientes para configurar litigância de má-fé por parte do autor, uma vez que não se verificou, nos autos, intenção de obter vantagem ilícita ou de deduzir pretensão contra fato incontroverso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por indícios de advocacia predatória, com base em diligências realizadas pelo juízo, é válida. A multa por litigância de má-fé não pode ser imposta ao advogado, sendo possível sua responsabilização apenas por ação própria. Não há elementos suficientes para condenar a parte autora por litigância de má-fé na ausência de indícios de dolo ou abuso processual claro. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 104, § 2º, 485, IV e VI; Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), art. 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/06/2022; TJSP, Apelação Cível 1006406-80.2024.8 .26.0001, Rel. José Wilson Gonçalves, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024; TJSP, Apelação Cível 1024462-74 .2024.8.26.0224, Rel. Paulo Alcides, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2024; TJSP, Apelação Cível 1012565-83.2023.8 .26.0224, Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 23/05/2024.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10035711720248260132 Catanduva, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 16/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 16/10/2024)

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso e dou parcial provimento ao apelo, apenas para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé imposta aos advogados,
mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Expeça-se cópia desta decisão ao CIJEPA - Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará.

É como voto.

Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa na distribuição desta relatora, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

CERTIDÃO

CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

Autos n. 0801318-08.2025.8.14.0110

Certifico que no dia 23/10/2025, às 17h, na Rua 25 de Dezembro, Qd. 33, Lt. 01, Residencial Sol Nascente, Goianésia do Pará-PA, CEP n. 68.639-000, fui atendido e informando pela Sra. Tais Pereira da Silva (filha do Autor) de que seu genitor não reside naquele endereço, não sabendo precisar o endereço atual, mas forneceu o contato telefônico/whatsapp atualizado (94) 98145-3977.

À partir do contato telefônico/whatsapp n. (94) 98145-3977 estabeleci contato com o Sr. Miguel da Silva e nos dias 23/10/2025, às 17h25min e 24/10/2025, às 09h05min, no atual endereço do Requerente, a saber: Rua Brasília, n. 178, entre Ruas Nova Olinda e Milton Costa, Centro, Goianésia do Pará-PA, CEP n. 68.639-000,
INTIMEI
o Sr.
MIGUEL DA SILVA
, dando ciência da decisão id 159510546, o Requerente respondeu aos questionamentos formulados na decisão da forma que passo a descrever:

1) o Autor não conhece os advogados Yago Henrique Rodrigues de Sousa Paz - OAB/PI 24.006 e Allysson Jose Cunha Sousa – OAB/PI 23.970, mas imagina que esses advogados são os que com ele mantiveram contato inicialmente via app kwai e posteriormente por app whatsapp, mas que com eles perdeu o contato, mesmo por aplicativos e que atualmente sua advogada é exclusivamente a Dra. Jucineide Costa Galvão – OAB/PE n. 38.575 e contato telefônico n. 87 99944-0544 e que reconhece como sua a respectiva procuração que foi exibida pelo Oficial de Justiça subscritor;

2) que não recorda ao certo, mas acha que encontrou anúncio dos advogados descritos ao norte em perfil de rede social (possivelmente app kwai) e através desta rede social e do app whatsapp com eles manteve contato;

3) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe como obtiveram seus dados de contato e como souberam ter contraído empréstimo junto à Instituição Financeira – prejudicado;

4) que não recorda ao certo, mas que acha que o contato se deu da forma descrito no item 1;

5) que não sabe quantas ações foram propostas em seu nome e que na verdade desconhece de ações propostas pelos advogados Yago Henrique Rodrigues de Sousa Paz - OAB/PI 24.006 e Allysson Jose Cunha Sousa – OAB/PI 23.970, pois com eles perdeu o contato e que atualmente sua advogada é exclusivamente a Dra. Jucineide Costa Galvão – OAB/PE n. 38.575 e contato telefônico n. 87 99944-0544.

O destinatário da comunicação processual ficou ciente.

Anoto o endereço completo do destinatário do mandado para auxiliar em futuras diligências: Rua Brasília, n. 178, entre Ruas Nova Olinda e Milton Costa, Centro, Goianésia do Pará-PA, CEP n. 68.639-000 e contato telefônico n. 94 98145-3977.

Goianésia do Pará/PA, 24 de outubro de 2025.

EDSON GUILHERME MOREIRA LIMA FREITAS

Oficial de Justiça Avaliador

Matrícula n. 189227

Belém, 19/03/2026